Tribunal: TJBA
Processo: 8024127-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024127-42.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA Advogado(s): JOSE PAULO DE CASTRO EMSENHUBER APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MULTA DE 60%. NÃO CONFISCATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8024127-42.2023.8.05.0001, tendo como Apelante CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR